Tribunal: TJDFT
Processo: 0005243-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento de testemunha policial tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada com as demais provas produzidas nos autos.
2. O réu defende-se dos fatos que lhe são imputados e o inquérito, que acompanha a denúncia, descreve minuciosamente como se chegou à identificação do apelante, com as imagens obtidas em diligência policial, constantes no processo físico.
3. A condenação deve ser mantida, sendo inviável absolvição por insuficiência de provas, pois devidamente demonstradas autoria e materialidade da infração penal.
4. Inexiste na legislação o quantum de pena aumentar na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entretanto, destaca-se que sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
5. Recurso conhecido e não provido.